Tribunal: TJMT
Processo: 1005872-88.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005872-88.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO - CPF: 599.416.772-04 (EMBARGANTE), DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 12.096.543/0001-33 (EMBARGANTE), OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO - CNPJ: 61.845.679/0001-04 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES OLIVEIRA DALTO - CPF: 053.750.421-42 (EMBARGANTE), JOAO FERNANDES OLIVEIRA DALTO - CNPJ: 61.473.852/0001-90 (EMBARGANTE), Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 28.811.491/0001-70 (ADMINISTRADOR JUDICIAL), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
IREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BAIXA DE NEGATIVAÇÕES E PROTESTOS. SETOR DO AGRONEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DOS APONTAMENTOS ATÉ A NOVAÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de agravo de instrumento, desproveu o recurso interposto pela parte ora embargante e manteve o indeferimento do pedido de baixa e suspensão de apontamentos restritivos (SPC, SERASA, CCF) e protestos lavrados em desfavor dos recuperandos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de distinguishing baseada nas especificidades do setor agrícola e na urgência da safra cafeeira; (ii) determinar se o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a previsão do art. 69 da Lei n. 11.101/2005 impõem, ope legis, o cancelamento automático de negativações e protestos antes da concessão definitiva da recuperação.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui finalidade estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do provimento jurisdicional por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

4. A manutenção dos apontamentos restritivos e dos protestos lavrados antes do pedido de recuperação judicial não constitui ilegalidade, mas exercício regular de direito do credor, uma vez que tais registros refletem a realidade fática da impontualidade do devedor, a qual não é apagada pelo simples processamento da recuperação, persistindo até que ocorra a novação das dívidas com a homologação do plano.

5. O argumento de distinguishing pelo setor agrícola foi rejeitado implicitamente, pois a publicidade da inadimplência é exercício regular de direito que subsiste até a novação das dívidas (art. 59, Lei nº 11.101/2005).

6. A publicidade do art. 69 da LREF (anotação "em recuperação judicial" no nome empresarial) visa transparência administrativa e não substitui os cadastros de inadimplentes (Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial).

7. O protesto permanece legítimo para resguardar o direito de regresso e publicizar o inadimplemento anterior ao pedido recuperacional, não sendo afetado pela suspensão da exigibilidade do crédito (art. 6º, LREF).

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza o cancelamento de negativações ou protestos decorrentes de dívidas anteriores. 2. A anotação prevista no art. 69 da Lei nº 11.101/2005 possui natureza distinta e não supre a finalidade dos órgãos de proteção ao crédito.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 59 e 69; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006; Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial (CJF/STJ).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por OZEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA DALTO, DALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA. e JOAO FERNANDES OLIVEIRA DALTO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Agravo de Instrumento (Proc. nº 1005872-88.2026.8.11.0000), originário dos autos da ação de “Recuperação Judicial” (Proc. nº 1021332-07.2025.8.11.0015), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante, a fim de manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de baixa e suspensão dos apontamentos em órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CCF) e tabelionatos de protestos em nome dos recuperandos (cf. Id. nº 356824377).

Em suas razões recursais, a embargante argumenta que o Colegiado não realizou o necessário distinguishing, pois o pedido não seria genérico, mas fundado na urgência do calendário agrícola do café e na necessidade de insumos. Alega que a manutenção das restrições inviabiliza a safra. Afirma que o artigo 69 da Lei n. 11.101/2005 já garante a publicidade necessária aos terceiros, tornando as negativações redundantes. Sustenta que o protesto perde função coercitiva com a suspensão da exigibilidade dos créditos. Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que seja deferido o pedido de baixa e suspensão dos apontamentos e protestos (cf. Id. nº 358449875).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 371158856).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte recuperanda alega omissão quanto às especificidades do setor do agronegócio e à aplicação dos artigos 6º, 47, 59 e 69 da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No que tange à alegada omissão sobre as especificidades do agronegócio e o risco à safra de café, verifico que o acórdão enfrentou a questão ao consignar que a manutenção dos apontamentos reflete a realidade fática da inadimplência. O julgado fundamentou expressamente que a supressão prematura das informações poderia prejudicar a segurança jurídica e o mercado de crédito ao ocultar a real situação econômico-financeira dos devedores.

Dessa forma, o argumento de que o caso demandaria um tratamento diferenciado (distinguishing) em razão do calendário agrícola foi rejeitado de forma implícita ao se adotar a premissa de que a publicidade da inadimplência é um exercício regular de direito do credor que subsiste até a novação das dívidas. Entendo que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados, visto que pode deliberar sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional. (STJ, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Relativamente ao artigo 69 da Lei n. 11.101/2005, a tese de que a expressão “Em Recuperação Judicial” tornaria as negativações redundantes não prospera para fins de embargos. O acórdão fundamentou-se no Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial, o qual dispõe que o deferimento do processamento não enseja o cancelamento da negativação.

A publicidade exigida pelo artigo 69 da referida lei tem natureza de proteção ao nome empresarial e transparência administrativa, o que não se confunde e nem substitui os cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito. Estes últimos registram fatos objetivos de impontualidade, cuja exclusão depende da novação operada pela concessão da recuperação, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005. Portanto, os embargos buscam, em verdade, adequar a decisão ao entendimento da parte, o que é inviável nesta via.

Quanto ao argumento sobre o protesto e sua suposta perda de finalidade coercitiva devido à suspensão da exigibilidade dos créditos (artigo 6º da Lei n. 11.101/2005), observo que o acórdão tratou o tema ao explicar que a suspensão das ações e execuções não atinge o direito creditório propriamente dito, que permanece materialmente indene até a aprovação do plano. O protesto, nesse contexto, visa resguardar o direito de regresso e a publicidade do inadimplemento ocorrido antes do pedido recuperacional.

Por fim, quanto ao prequestionamento, friso que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para esse fim, ainda que os embargos sejam rejeitados. Ademais, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, EDcl no RMS 18205/SP, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026